Tribunal: TJDFT
Processo: 0752017-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752017-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO CONCEICAO SOUZA AGRAVADO: ANDRE WALISON SOUSA COSTA COLEN D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, PAULO RICARDO CONCEIÇÃO SOUZA, contra decisão (ID 78762975) proferida nos autos de ação de procedimento comum que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em petição apresentada após a interposição do recurso (ID 78763805), o agravante informa o pagamento de custas de forma parcelada nos termos do art. 98, 6o, do CPC. De tal forma, esclareça o agravante sobre o parcelamento das custas e sua compatibilidade com o interesse recursal apresentado. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora